Tribunal: TJDFT
Processo: 0003810-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA EMPRESTADA. CABIMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A validade da prova emprestada independe de o réu ter sido formalmente investigado no processo de origem, bastando que os elementos probatórios, dele colhidos, sejam submetidos ao contraditório no processo de destino.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade probatória apresentada.
3. Presentes nos autos elementos que indiquem a premeditação, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade.
4. Não houve o transcurso do período depurador de cinco anos entre a data de cumprimento das penas impostas nos processos anteriores e a do crime atual. Ademais, ainda que houvesse, as condenações anteriores transitadas em julgado, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, embora não configurem reincidência, não impedem a valoração negativa dos maus antecedentes.
5. A personalidade e a conduta social não podem ser extraídas do fato de o réu ostentar condenações ou práticas de crimes anteriores, haja vista que estes elementos já são valorados na análise dos maus antecedentes ou da reincidência. Não há, nos autos, elementos firmes que permitam uma valoração negativa da personalidade e da conduta social do réu.
6. Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Corpo de Jurados, não ha óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica, ou como circunstancia judicial negativa, enquanto a outra permanecera para qualificar o tipo penal
7. Com relação ao quantum de aumento na primeira e segunda fase da dosimetria, o legislador não impôs a observância de qualquer critério logico ou matemático para o calculo da dosimetria. Assim, o Magistrado possui discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
8. Recursos da acusação e da defesa conhecidos e desprovidos.